Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROVA DE CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE PELAS PRESTAÇÕES. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em avaliar se houve a inequívoca comprovação da celebração do negócio jurídico consubstanciado na compra e venda do veículo objeto da presente demanda.

2. O recorrente não produziu as provas diretas ou indiretas necessárias a respeito dos fatos narrados em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela autora.

3. A procuração outorgada em favor dos apelantes previu que a responsabilidade pelas obrigações referentes ao veículo é dos adquirentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.